Tribunal: TJSP
Processo: 2248050-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ilegitimidade passiva do executado – Descabimento – Agravante que consta expressamente como obrigado ao pagamento de valores ao exequente no título judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248050-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALEX
FERNANDO MARQUES DE MELO, é agravado RAMIS CARIM BENNUTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248050-78.2019.8.26.0000
2
VOTO No 50948
AGRAVO No 2248050-78.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Alex Fernando Marques de Melo
AGRAVADO Ramis Carim Bennuthe
JUÍZA Jane Franco Martins
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ilegitimidade passiva do
executado

Descabimento

Agravante
que
consta
expressamente como obrigado ao pagamento de valores ao
exequente no título judicial
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo tirado de autos de “ação anulatória de ato jurídico
simulado” (fls. 01 dos autos originais), ora em fase de cumprimento provisório de sentença,
ajuizada por Ramis Carim Bennuthe contra Alex Fernando Marques de Melo e Amira
Abdo, não se conformando o executado Alex com a decisão de fls. 281/282 dos autos de
origem, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 334/335, dos autos de origem,
na parte em que a Juíza de Direito rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva. Sustenta o
agravante, em síntese, que apenas a coexecutada Amira Abdo seria devedora dos valores
exequendos. Afirma que os contratos por ele firmados foram declarados nulos, nada
subsistindo a ser pago. Requer, assim, o provimento do recurso para que se reconheça sua
ilegitimidade passiva. Contraminuta a fls. 21/27.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a sentença ora executada julgou
procedentes os pedidos formulados pelos autores para “DECLARAR nulo o contrato de
cessão de direitos de compromissário comprador (fls. 41/43), bem como nulo o registro n.
2 da matrícula de n. 178.270 do 14o Cartório de Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, e, ainda, nulo o instrumento particular de confissão de dívida dele
decorrente (fls. 38/39), devendo as partes voltarem ao "status quo ante". Deverá a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248050-78.2019.8.26.0000
3
autora, com efeito, devolver o capital auferido no mútuo em favor do réu, nos moldes
determinados no item supra (item 17)” (fls. 29 autos de origem). Do referido item 17
consta que “17) Sendo assim, nulo o instrumento particular de cessão de direitos de
compromissário comprador, e nulo também o respectivo registro na matrícula do imóvel
em razão da simulação, bem como é nulo o instrumento particular de confissão de dívida
dele decorrente ante a existência de agiotagem no mútuo(fls. 38/39), devendo as partes
voltarem ao "status quo ante", com a consequente devolução do capital do mútuo pelos
autores ao réu, com correção monetária e juros de 1% a contar do desembolso, abatendo-
se os valores já adimplidos pelos autores, sob penalidade de se verificar o enriquecimento
da parte demandante (CC, art. 884).” (grifo nosso) (fls. 29 autos de origem).
Conforme se observa, consta expressamente do título judicial que a
devolução de valores deve ser feita por ambos os autores ao réu, matéria já coberta pelo
manto da coisa julgada.
Desta forma, respeitados os argumentos expostos pelo agravante, é bem
certo que foi conjuntamente condenado à devolução dos valores recebidos pela
coexecutada em razão do mútuo firmado com a parte contrária, razão pela qual não merece
reparos a decisão agravada.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator